Tribunal: TCU
Processo: 003.673/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2974/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.673/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Egidio Alves (XXX.628.105-XX); Eladio Barros da Silva (XXX.456.814-XX); Francisco Valentim Lucca (XXX.686.360-XX); Francisco das Chagas Figueiredo (XXX.176.633-XX); Herbert Gomes Nery (XXX.691.896-XX); Joel da Silva (XXX.387.743-XX); Linaldo Marinho de Morais (XXX.958.991-XX); Messias Francisco de Assis (XXX.630.126-XX); Norma Suely Alves de Albuquerque do Patrocinio (XXX.998.577-XX); Roselane Ferreira Machado (XXX.138.259-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.